Tribunal: CARF
Processo: 18470.720161/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720161/2016-18
ACÓRDÃO
2001-007.608 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANESSA RAMOS DE MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP
É cabível a aplicação da multa por ausência na entrega da GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (substituto[a]
integral), Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente); Ausente(s)
o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andressa Pegoraro
Tomazela.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.608 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720161/2016-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 14-95.138, da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO)
que julgou procedente o lançamento referente ao valor da multa por atraso na entrega da GFIP
relativa a competência do ano-calendário de 2010, conforme Auto de Infração que se encontra
devidamente adunado às fls. 7.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
071090020154114430) lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 3.000,00, com vencimento em
11/jan/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 10/dez/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: citou jurisprudência.
O acórdão 14-95.138, (fls. 22/24), da 3a Turma da DRJ/RPO não foi ementado.
O contribuinte tomou ciência da decisão em 17/12/2020, conforme AR que se
encontra– às folhas 31 e, em 08/01/2021, apresentou recurso voluntário (fls.35).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
a) Que teria constituído uma MEI em maio de 2010, dando baixa no mês de
dezembro do mesmo ano;
b) Que a Pessoa Jurídica MEI no 11.894.353/0001-07, nunca teria movimentado
ou contratado funcionário;
c- Que o Ato Declaratório CODAC no 49, de 8 de julho de 2009, dispõe que o MEI
não será necessário emitir GFIP sem movimento se nunca contratou empregado
ou autônomo.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais formalidades
legais, por isso tomo conhecimento.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.608 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720161/2016-18
3
Cinge-se o mesmo estritamente com relação ao questionamento do cabimento da
aplicação da penalidade aplicada por intermédio do Auto de Infração que se encontra às fls. 7,
pela ausência de entrega da GFIP.
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega citou jurisprudência.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.608 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720161/2016-18
4
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando
terceiros. Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas,
pois os efeitos são inter partis e não erga omnes.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
(...)
Tenho que a ora recorrente não de desincumbiu a contento de contrariar a força do
lançamento tributário que afirma ter havido movimentação com a existência de fato gerador de
contribuição previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa, conforme
ratifica os termos da decisão da autoridade de piso dantes descrito.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original